Tribunal: TJSP
Processo: 1001061-04.2021.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - Inocorrência - Em que pese o Juízo a quo tenha acolhido parcialmente as pretensões do autor, fê-lo em menor extensão - Por meio desse recurso, o autor busca melhora na sua situação fática, de modo que, na espécie, verificado o interesse recursal - Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexistência de negócios jurídicos,

Ementa:
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - Inocorrência - Em que pese o Juízo a quo tenha acolhido parcialmente as pretensões do autor, fê-lo em menor extensão - Por meio desse recurso, o autor busca melhora na sua situação fática, de modo que, na espécie, verificado o interesse recursal - Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexistência de negócios jurídicos, inexigibilidade de débito, repetição em dobro do indébito e indenização por dano moral - Empréstimos consignados cadastrados no benefício previdenciário do autor - Sentença de parcial procedência - Incontroversa a inexistência de relação jurídica - Réu que deveria ter demonstrado a regularidade das contratações - Ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC) - Contratos nulos e inexigíveis os débitos decorrentes deles - Repetição em dobro do indébito - Cabimento - Aplicação do atual entendimento do C. STJ, modulado (EAREsp 676608/RS) - Dano moral - Não caracterização - Mero aborrecimento - Demandante que recebeu o valor dos créditos e não se dispôs a devolver - Sucumbência em maior grau do réu - Ônus que deve ser repartido entre as partes mas em percentual diverso daquele fixado na sentença, cabendo ao réu arcar com 65% das custas e despesas processuais além de honorários advocatícios devidos ao patrono adverso majorados de quinze para vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC), enquanto o percentual restante das custas e despesas fica a cargo do autor, observada a gratuidade de justiça a ele deferida - Apelação parcialmente provida para determinar o pagamento dobrado dos valores descontados indevidamente dos proventos do autor a partir de 30-03-2021 e fixar os ônus sucumbenciais nos termos supra.